Tribunal: TJES
Processo: 5005855-97.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005855-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MIRANDA PASSOS
RECORRIDO: RDC FERIAS HOTEIS E TURISMO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005855-97.2024.8.08.0012

RECTE.:
ANGELA MIRANDA PASSOS

RECDO.:
RDC FERIAS HOTEIS E TURISMO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO D
E PACOTE DE VIAGEM.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
S.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10414998. Contrarrazões Id. 10415003.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
10414998
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
10414995
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo improcedentes os pedidos autorais. Por fim, julgo procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento de R$820,70 (oitocentos e vinte reais e setenta centavos) à ré, bem como das parcelas vincendas até a quitação do contrato, acrescidas de multa e juros conforme disposto em contrato
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c danos morais sob argumento de que contratou um pacote de viagens, mas o transferiu para seu filho em 2023. A viagem seria realizada em 23/11/2023. Contudo, seu filho desistiu de viajar e em 30/10/2023, cerca de 24 dias antes da viagem, a autora requereu o cancelamento, mas a empresa afirmou que não seria possível cancelar depois de reservado. Por esse motivo, a autora se propôs a viajar junto com o filho. A empresa ficou de verificar a possibilidade e não mais deu retorno, sendo que ela realizou tal proposta cerca de um mês antes da viagem. Vale aqui ressaltar que a Requerente não recebeu o contrato e nem o voucher para o check-in no hotel. Nunca recebeu também nenhum contrato para assinatura referente ao pacote que assinou. Requereu R$ 1.075,60 referente às diárias e dano moral de R$ 10.000,00.

Em suma, o
juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, pois a ré informou à autora diversas vezes sobre a impossibilidade do reembolso da hospedagem em caso de cancelamento, não sendo permitida qualquer alteração a partir do momento da reserva.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
renovando as teses da exordial bem como a reforma da procedência do pedido contraposto, afirmando que a ré não forneceu as informações de forma clara.

Insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, contudo, o conjunto probatório não favorece o autor.

A ré juntou e-mail enviado à autora (Id. 10414880) com o voucher, no qual foi informado de que a “RESERVA NÃO REEMBOLSÁVEL”. No áudio de Id. 10414986 (06min:07seg) , a ré também deixou claro na contratação que a tarifa não é reembolsável e que a partir do momento que fizer a reserva não consegue fazer nenhum tipo de cancelamento e nenhum tipo de alteração porque o hotel já está em prazo de multa (Id. 10414874 - Pág. ).

A autora/recorrente alegou que após informada que o cancelamento das diárias não poderia ser efetuado, que estavam em período de multa, se propôs a ir junto com seu filho, e procurou a Recorrida para verificar a possibilidade, mas não recebeu retorno.

Contudo, o que se vê das provas dos autos é que a autora pretendia o cancelamento com reembolso e não que se propôs a ir junto com seu filho, tanto que nas conversas de Id. 10414859, juntadas pela própria autora, a autora pediu o cancelamento e a ré afirmou várias vezes que não seria possível o reembolso, pois estava em período de multa. Nos áudios de Id. 10414987 e Id. 10414988 é possível verificar que a autora queria o cancelamento, mesmo depois de estar ciente da impossibilidade do reembolso

À vista dos fatos narrados, verifico que o comando judicial proferido pelo juízo
a quo
deve ser mantido, diante do farto conjunto probatório existente nos autos. Como destacou o juízo de origem:

Vejo na defesa apresentada pela ré (Id. 42712539) e com os documentos trazidos aos autos, que a autora foi devidamente informada, diversas vezes, sobre a impossibilidade do reembolso da hospedagem em caso de cancelamento, não sendo permitida qualquer alteração a partir do momento da reserva.

Assim, não vejo qualquer falha na prestação dos serviços pela ré, não havendo, portanto, fundamentação para indenização por danos imateriais ou reembolso do valor pago, pois não foram preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Quanto ao pedido contraposto, este merece acolhimento, uma vez que o serviço foi devidamente oferecido pela ré, não sendo utilizado por culpa exclusiva da autora, devendo esta efetuar o pagamento das parcelas atrasadas, no valor de R$820,70, bem como das parcelas que vencerem no curso do processo.

Nesse sentido, vejo que a autora não comprovou razoavelmente a verossimilhança das suas alegações bem como não vislumbro falha na prestação de serviço da ré, não havendo indícios de irregularidade.

Quanto ao pedido contraposto, considerando que a autora ficou em débito com algumas parcelas, como a própria confessa no áudio de Id. 10414988 (01min:30seg), pois seu cartão foi clonado e ela não forneceu novo cartão para o débito online, entendo devido o seu acolhimento.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)